Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-48.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-48.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO MENDES DOS SANTOS - CPF: 065.220.861-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTORIA SILVA SEONACA - CPF: 091.537.831-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER GRÁVIDA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica, com incidência de agravantes por ter sido cometida contra mulher grávida (art. 129, §13º c/c art. 61, II, “h”, na forma do art. 71, CP), e ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” e “h”, CP), em concurso material (art. 69, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência ou deficiência de fundamentação; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença judicial apresenta fundamentação individualizada, clara e conectada com os elementos probatórios constantes nos autos, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e dos arts. 315 e 489 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.

4.

O depoimento da testemunha ocular, que socorreu a vítima e presenciou parte das agressões, foi devidamente analisado e corroborou os relatos da ofendida, agregando autonomia e verossimilhança ao alegado na peça acusatória.

5.

O Laudo Pericial, que constatou lesões compatíveis com os relatos das agressões, foi corretamente integrado ao conjunto probatório como elemento técnico que fortalece a narrativa da vítima e da testemunha.

6.

O conjunto probatório, formado por depoimentos consistentes e prova técnica, é harmônico e suficiente para demostrar a autoria e a materialidade dos crimes, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

7.

Em consonância com a jurisprudência do STJ, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença penal condenatória não padece de nulidade quando apresenta fundamentação individualizada e coerente com os elementos de prova constantes nos autos.

2.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevante valor probatório quando coerente e corroborada por prova testemunhal e pericial.

3.

A existência de prova técnica, testemunhal e policial convergente afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, 69, 71, 129, §13º, e 147; CPC, arts. 315 e 489 (subsidiariamente aplicáveis).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2616759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1840161/RS; TJMT, AgExecPen 1014424-13.2024.811.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.06.2024, 1ª Câmara Criminal, DJe 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Luiz Cláudio Mendes dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n.º 1000694-48.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 71, e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

A pena fixada foi de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com aplicação da suspensão condicional da pena.

Consta da denúncia que, o acusado, com vontade livre e consciente, agrediu fisicamente sua companheira, Victoria da Silva Seonaca, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial (ID 108525992).

Nas razões recursais, a Defesa arguiu (ID. 283327361), preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica e, no mérito, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou na palavra da vítima, sem respaldo em provas robustas, requerendo o provimento do apelo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 283327363), defendendo o afastamento da preliminar suscitada, sob o argumento de que a sentença enfrentou adequadamente as teses defensivas com base em elementos concretos dos autos, e postulou, no mérito, o desprovimento do recurso, ressaltando que os depoimentos colhidos em juízo, corroborados por elementos objetivos, são suficientes para a manutenção da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Colenda Câmara:

A tese preliminar de nulidade da sentença por fundamentação genérica, arguida pela defesa, não prospera. A alegação de que a sentença (ID. 283327352) carece de fundamentação idônea é contrariada pela análise do seu conteúdo, que, por sua vez, se revela detalhado e específico para o caso concreto. O magistrado sentenciante não se limitou a afirmações abstratas, pois construiu sua convicção a partir do exame das provas produzidas.

O juízo de origem analisou o conjunto probatório constante nos autos em observância ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Considerou a consistência do relato da vítima, que, apesar de apresentar dificuldade de fala, manteve uma narrativa estável desde a fase policial (ID. 283326428) até seu depoimento em juízo (ID. 283326540).

A sentença destaca, ainda, o depoimento da testemunha Adão Inácio da Silva, que descreveu o comportamento do apelante como agressivo e afirmou que a vítima lhe relatou ter sido agredida pelo acusado, conforme consta do depoimento judicial registrado sob o ID. 283326540.

De igual modo, o Laudo Pericial (ID 283326467), que atestou a presença de “lesões corporais causadas por instrumentos contundentes”, foi considerado na sentença como elemento de corroboração da narrativa da vítima, evidenciando a coerência interna da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.

Na dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau não impôs uma reprimenda automática, mas realizou a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, atribuindo-lhes valoração específica conforme os elementos dos autos.

Na segunda fase da dosimetria, aplicou as agravantes pertinentes ao caso concreto, notadamente o fato de o crime ter sido praticado no contexto de violência doméstica e familiar (art. 61, II, “f”, do CP), bem como contra mulher em estado gestacional (art. 61, II, “h”, do CP). A valoração das circunstâncias demonstra, portanto, o cuidado em proferir decisão alinhada à realidade fática dos autos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação concisa, desde que revelem as razões que conduziram à conclusão adotada.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS SIMPLES, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - INDEFERIMENTO DE INDULTO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 - NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDULTO NATALINO - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA DECISÃO OU CONCESSÃO DE INDULTO - MOTIVAÇÃO SUCINTA -
DESNECESSIDADE DE REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS ARGUMENTOS DECLINADOS - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA
- NÃO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO - REMANESCENTE APÓS UNIFICAÇÃO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre ausência de fundamentação “quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1840161/RS). O julgador “não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ, AgRg no HC nº 438 .209/SP). (...) (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10144241320248110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2024)

Portanto, a sentença impugnada não apresenta vícios de fundamento, uma vez que o magistrado, examinou atentamente o conjunto probatório quanto a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia, expôs o percurso lógico-jurídico que embasou a condenação e a fixação da reprimenda imposta ao réu.

Dessa forma, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Cláudio Mendes dos Santos contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal cometida contra mulher em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º c/c art. 61, II, “h”, por várias vezes, na forma do art. 71, CP) e ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” e “h”, CP), em concurso material (art. 69, CP).

A defesa, pugna, no mérito, pela absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal, sob o argumento de inexistência de prova da materialidade, de contradições nos depoimentos da vítima e da testemunha, o que conduz à incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A tese defensiva, entretanto, não merece acolhimento.

A materialidade do crime de lesão corporal foi comprovada através do Laudo Pericial nº 531.1.02.9047.2023.92977-A01 (ID. 283326467), que atesta a existência de “lesões corporais causadas por instrumentos contundentes”. O exame pericial foi realizado logo após a apresentação da vítima na delegacia, ocasião em que os policiais civis Benedito Martins Ribeiro e Wellington Luiz Garcia Silva Santos, em seus respectivos depoimentos extrajudiciais (ID. 283326424 e 283326425), afirmaram ter observado lesões aparentes no corpo da ofendida, confirmando o relato prestado no Boletim de Ocorrência (ID. 283326421).

Destaca-se que a vítima se encontrava grávida à época dos fatos, conforme comprovado por exame de ultrassonografia juntado aos autos (ID. 283326485). Tal circunstância torna ainda mais grave o contexto da violência, especialmente porque, segundo depoimento extrajudicial prestado pela própria vítima (ID. 283326428), as agressões físicas se intensificaram após o réu tomar conhecimento da gestação.

Consta do referido depoimento que o acusado desferiu socos direcionados ao abdômen da ofendida, com o declarado propósito de provocar a perda do feto, além de tê-la ameaçado de morte, inclusive em relação à criança que ela esperava:
(...) com isso o suspeito deu murros na barriga da declarante com o intuito de que a mesma perca o bebê. (...) Ainda ameaçou de matar ela e o bebê.

Em juízo, a vítima reiterou ter sido agredida pelo acusado, relatando que foi atingida com um murro e uma "voadora" após manifestar o desejo de encerrar o relacionamento. O relato foi prestado durante a audiência judicial, conforme consta no ID. 283326540:

Promotora:
Entendi, então o Luís Cláudio bateu na senhora nesse dia que a senhora chamou o seu tio. Como foi que ele bateu na senhora? A senhora lembra?

Vítima:
Um murro e uma voadeira.

Promotora:
E por que é que foi, senhora? Lembra? Ele teve algum motivo que ele deu para fazer isso?

Vítima:
É porque eu falei que não queria mais ficar com ele. Ai ele pegou e me deu um murro e uma voadeira.

O depoimento da vítima encontra respaldo nas declarações da testemunha Adão Inácio da Silva, prestadas tanto na fase extrajudicial (ID. 283326436) quanto em juízo (ID. 283326540). Trata-se da pessoa que prestou socorro à vítima no momento dos fatos e que, ao ser ouvida em audiência, descreveu a postura agressiva do acusado, que, visivelmente alterado, dirigiu ofensas à vítima.

Transcreve-se trecho do referido depoimento:

Promotor:
(...). Como que foi, senhor Adão? Aconteceu de o senhor ir até lá na... na... até a Vitória? Como que foi?

Adão:
Sim, senhora. Com licença. A Vitória, eu estava em casa, ela me ligou que estava sendo ameaçada, que era para mim ir lá rapidinho buscar ela, porque eu já... eu sou conhecido desde há muito tempo, né? Aí eu desci de carro, chegou lá, ela foi pegando os trens, jogando dentro do carro. O rapaz logo saiu também meio agressivo, aí eu pedi para ter paciência, calma, calma. Aí ela entrou no carro e ele meio agressivo assim, meio nervoso. Eu pedindo calma, para com isso, vamos embora, vamos embora. Ela não queria com ele nada na presença dele (...)

(...)

Adão:
É, é só foi isso mesmo. O que eu vi só foi isso aí. Ela não chegou a esclarecer para mim nada, ela só dizia para mim que ele tinha agredido ela, né? Que tinha batido nela, que e aí estava muito agressivo com ela, aí por isso que ela me ligou para buscar ela para levar para a casa da mãe dela.

O testemunho de Adão Inácio da Silva, além de confirmar a postura agressiva do apelante, evidencia o estado de temor da vítima e sua busca imediata por proteção, conferindo maior credibilidade às alegações por ela apresentadas no Boletim de Ocorrência Nº: 2023.9607 (ID. 283326421).

Não se trata, portanto, de um depoimento isolado, mas de um conjunto probatório coeso e convergente, formado por: (1) relato espontâneo da vítima, com indicação precisa do modo, tempo e motivo das agressões (ID. 283326428 e 283326540); (2) confirmação da dinâmica dos fatos por testemunha presencial (ID. 283326436 e 283326540); (3) comprovação pericial das lesões corporais (ID 283326467); e (4) corroboração pelas providências policiais imediatas e lavratura do auto de prisão em flagrante (ID. 283326419).

No tocante à suposta inexistência de testemunhas presenciais dos episódios anteriores, tal fato não enfraquece a prova, pois os crimes de violência doméstica, por sua própria natureza, são praticados em ambiente reservado e contam com a palavra da vítima como elemento central, sobretudo quando esta é corroborada por prova pericial e testemunhal, como ocorre na hipótese em exame.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, cuja dinâmica frequentemente ocorre em ambiente de intimidade e sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova.

Nesse sentido, tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do acusado no contexto de violência doméstica. 2. A Corte local baseou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima para manter a condenação. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir. 4.
A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica
. 5. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ" (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

À vista do acervo probatório, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe, não havendo vício processual ou dúvida que autorize sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar suscitada CONHEÇO do recurso de apelação interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença condenatória de Luiz Claudio Mendes Dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025